Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-85.2024.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000474-85.2024.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SHEILA MARIA DE MELO SANTOS - CPF: 056.078.451-17 (AGRAVADO), JOSE REYNALDO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 049.977.708-50 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (AGRAVANTE), RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO
UNILATERAL. TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA Nº 1.082/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art.
1.030, I, “b”, do CPC
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se encaixa na tese fixada no Tema nº 1.082/STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida aplicou devidamente a sistemática de recursos repetitivos na forma do Tema nº 1.082/STJ, considerando as conclusões adotadas no acórdão acerca da
não comprovação de fraude, inexistência de notificação prévia do titular do plano e
necessidade de tratamentos contínuos pela beneficiária do plano.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Correta a aplicação do Tema nº 1.082 do STJ quando a câmara julgadora reconhece a necessidade de tratamento contínuo ao beneficiário do plano de saúde coletivo objeto da rescisão”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

Nº

1000474-85.2024.8.11.0080

PARTE(S)

AGRAVANTE(S):

UNIMED

CAMPINAS

COOPERATIVA

DE

TRABALHO

MEDICO

PARTE(S)

AGRAVADA(S):

SHEILA

MARIA

DE

MELO

SANTOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e
negou-lhe seguimento
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema nº 1.082 do STJ
).

A agravante alega que
“
a tese firmada versa sobre caso concreto distinto, qual seja, casos em que tenha ocorrido cancelamento unilateral e imotivado pela operadora de saúde do contrato coletivo, o que por si só afasta a incidência do tema 1082, considerando que no caso dos autos, discute-se a rescisão do contrato por fraude, ou seja, por justa causa, o que não pode ser confundido com ato de iniciativa da Agravante
”
.

Narra
que “
a tese é clara quanto a necessidade de pagamento da contraprestação para assegurar a continuidade de assistência do beneficiário internado ou em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. No entanto, no presente caso, a Agravante não está recebendo quaisquer contraprestações pelos serviços prestados, considerando que o contrato que beneficia a Agravada é fraudulento”
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
354789855
.

Não foram
apresentad
as contrarrazões (id.
361608377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, e
negou-lhe seguimento
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema nº 1.082/STJ
).

A parte agravante se insurge contra a negativa de seguimento pelo Tema n
º 1.082/STJ por 2 (duas) vertentes: (i) o cancelamento unilateral decorrente de fraude, o que afastaria a necessidade de manutenção do plano, e (
ii
) a ausência de co
ntraprestações pelo titular do plano.

Nesse aspecto, o acordão recorrido consignou que:

Por outro lado, ainda que o contrato tenha sido rescindido por fraude,
a qual não restou efetivamente comprovada
, qualquer que tenha sido a causa da rescisão caberia à operadora ter cumprido o quanto determinado na resolução nº 19 da CONSU, notadamente diante do fato deque a beneficiária autora se encontra em tratamento de tumor cerebral na hipófise, não podendo ficar desemparada.

Considerando que não restou devidamente comprovada a ocorrência de fraude na contratação do plano, inviável a realização de qualquer distinção à tese fixada no Tema nº 1.082/STJ. Ainda que não fosse o caso,
o
Ministro
Luis
Felipe Salomão, quando do julgamento
do REsp nº
1.842.751
/
RS, que deu origem ao referido tema,
abordou expressamente a hipótese de fraude tanto no
s planos de saúde individuais, familiares e coletivos, nos seguintes termos:

Diante desse quadro, verifica-se que
os incisos II e III do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 são taxativos em proibir a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral imotivada do plano privado de assistência à saúde individual ou familiar por iniciativa da operadora
.

De acordo com a dicção legal, apenas quando constatada fraude ou inadimplência, tal avença poderá ser rescindida ou suspensa, mas, para tanto, revelar-se-á necessário que o usuário — titular ou dependente —
não se encontre internado (nem submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, na linha de precedentes desta Corte)
.

Por sua vez, o seguro ou o plano de saúde coletivo — com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários — pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas (ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009:
(i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (
ii
) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (
iii
) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
.

Se tratando
de plano de saúde coletivo, o acórdão recorrido, inclusive, se pautou justamente na ausência de notificação para manter a sentença:

No caso dos autos, constata-se que houve a rescisão do contrato de plano de saúde por suposta fraude, contudo,
a ré não comprovou que notificou a autora, ônus que lhe incumbia
.

De tal arte,
não havendo nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sido notificada pessoal e expressamente da suposta fraude, mostra-se flagrante a abusividade e a nulidade da rescisão contratual
, em afronta direta ao dispositivo legal supracitado.

Ainda que a parte agravante também fundamente a distinção na ausência de pagamento das mensalidades (contraprestações),
a falta de comprovação quanto à real ocorrência de fraude
, como reconhecido no acórdão,
aliada à inexistência de qualquer discussão acerca dos pagamentos até o presente recurso,
torna o fundamento insuficiente para eventual afastamento do precedente qualificado.

Não obstante, a mera juntada de tela dos sistemas i
nternos do plano de saúde, sem qualquer identificação do titular do plano,
é incapaz de desconstituir as conclusões até então adotadas e, por fim, não poderia ser discutida em sede de Recurso Especial, pelo óbice da Súmula 7 do STJ.

Dessa forma, a
interpretação adotada pelo acórdão está plenamente em consonância com o Tema 1.082 do STJ, segundo o qual
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
. Nesse sentido, ao manter o plano de saúde da parte agravada em atenção aos tratamentos contínuo necessário pelas suas comorbidades, o Tribunal reconheceu a hipótese de aplicação do Tema nº 1.082/STJ concernente ao usuário em pleno tratamento médico e preservou a integralidade do serviço contratado.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.082 do STJ

A recorrente sustenta violação ao artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº. 9.656/98, artigo 54 do CDC e artigo 421 do Código Civil, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes é coletivo empresarial, de maneira que a legislação não veda a rescisão unilateral dos contratos firmados, sendo possível quando constatada a fraude.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos Recursos Especiais 1842751/RS e 1846123/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.082, firmou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física,
até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

O acórdão, por sua vez, manteve a sentença, a qual reconheceu que a Recorrida estava em tratamento de um tumor cerebral na hipófise, o que exigia uma cirurgia de urgência. Dessa forma, o órgão fracionário aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no tema citado.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.082/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem do
artigo 1.030, I, “b”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026